Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO-SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA No 1.082/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO ANS No 557/2022. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
1. A Resolução Normativa no 195 da ANS, art. 17, parágrafo único, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. Comprovado o cumprimento dos requisitos mencionados, forçoso reconhecer a legalidade da rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
3. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” (STJ, Tema 1082).
4. Os cuidados de acompanhamento multidisciplinar para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista não configuram tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física capaz de assegurar que a operadora de plano de saúde continue a arcar com seu custeio mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo.
5. Observados os requisitos da Resolução Normativa ANS no 557/2022, é regular a contratação de plano de saúde coletivo empresarial por empresário individual, independentemente do número de beneficiários.
6. Recurso conhecido e não provido.